Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. FUNDO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS EM CONTRATO. NÃO COMPROVADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. O pedido não comporta deferimento antecipado, ante a ausência de elementos de provas aptos a ampararem a determinação de devolução do valor retido, isso porque constam em contrato cláusulas que dispõe sobre a retenção de valores, bem como estabelecem o prazo e os requisitos a serem cumpridos para a restituição do fundo de reserva.
3. A questão demanda a instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, oportunidade em que será possível o confronto das alegações e documentos produzidos pelas partes, o que não ocorre nesta seara recursal de cognição sumária.
4. Negou-se provimento ao recurso de agravo.